Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-28.2017.8.05.0188
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000074-28.2017.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SIDNEIA DE OLIVEIRA SOARES e outros

Advogado(s)
:
ALVARO ANTONIO NEVES REGO, ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE FORMALIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que removeu parcialmente servidora pública municipal, professora, da sede para a zona rural do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de remoção
ex officio
de servidora pública, desprovido de formalidade e de motivação explícita sobre o interesse público, é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O poder da Administração Pública de remover seus servidores, embora discricionário, não é absoluto e submete-se aos princípios constitucionais, exigindo motivação explícita, clara e congruente.

4 - O ato de remoção que se exterioriza por meio de simples comunicado, sem a expedição de portaria ou decreto, viola os princípios da publicidade e da formalidade.

5 - A ausência de fundamentação que demonstre a real necessidade do serviço ou o interesse público para a remoção configura vício insanável e acarreta a nulidade do ato administrativo. A mera justificativa de retorno ao cargo de origem após a perda de função de confiança não constitui motivação idônea.

IV. DISPOSITIVO

6 - Sentença confirmada em reexame necessário.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 52.794/PE; TJBA, Remessa Necessária n. 0000685-93.2013.8.05.0112.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000074-28.2017.8.05.0188
, em que figuram como interessados
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA
,
SIDNEIA DE OLIVEIRA SOARES
e o
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça